Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-88.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001872-88.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BERNARDO KRUPINSKI - CPF: 502.999.139-53 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS –
OCORRÊNCIA EM ÁREA QUE NÃO PERTENCE AO APELADO – CONCLUSÃO OBTIDA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL TÉCNICO
– NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTADO – VERBA HONORÁRIA – TEMA 1.076 DO STJ – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – EXEGESE DO INCISO I, DO ART. 3o, DA LEI No 7.603/2001 – APELO PROVIDO EM PARTE.

A responsabilidade pelo cometimento de ilícitos ambientais deve ser precedida da comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos estes essenciais ao reconhecimento ao direito de reparação, situação não demonstrada na espécie.

Conforme preleciona o Tema 1.076, do STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Nos termos do artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001 e do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC), a União, o Estado e Municípios são isentos do pagamento de custas e despesas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente a ação, para declarar nulo o auto de infração n. 104.782, de 19.07.2008 e dele decorrentes e, por conseguinte, declarou nulo o Processo Administrativo n. 97.950/2009 que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem assim nulos os demais atos dele provenientes, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Informa o Apelante que, na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada por Bernardo Krupinski, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008, objeto do Processo Administrativo n. 97.950/2009. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008, consequentemente, do Processo Administrativo n. 97.950/2009. Subsidiariamente, pugna pela adequação do valor da multa, considerando a área efetivamente desmatada.

Assevera que, tanto a materialidade quanto a autoria do desmatamento que deu ensejo ao Auto de Infração n. 104783 encontram-se demonstradas, sobretudo porque foi constatado, após vistoria in loco, conforme se observa pelos Autos de Inspeção n. 126883, 126884 e 126885 (fls. 41/42) e pelo Relatório Técnico n. 059/08/SEMA/S.U.D. ARIPUANÃ-MT (fls. 52/59).

Aduz o Apelante que, a alegação de que os desmatamentos identificados no auto de infração não ocorreram no interior do imóvel rural de propriedade do autor, bem como que o quantitativo de área degradada é inferior ao que consta no Auto de Infração, com imagens desacompanhadas de laudo técnico, ART e matrícula georreferenciada, não são suficientes para comprovar a ilegitimidade passiva do requerente, muito menos para se obter a redução do valor da multa em virtude da redução da área degradada.

Enfatiza que, o apelado não colacionou provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, bem como não logrou êxito em colacionar provas válidas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à autuação ora discutida, é evidente que deve ser reformada o decisum.

Argumenta que, inexiste afronta ao princípio da legalidade, pois o fato foi suficientemente descrito pelo agente ambiental, na medida em que indicou que 140 hectares de área de preservação permanente, localizados no interior de imóvel rural de propriedade de Bernardo Krupinski, foram danificados, assim como não há irregularidades nas informações do auto, sendo assegurado o direito de defesa em sede administrativa.

Destaca que, a verba honorária fixada se mostra desarrazoada, não sendo ponderado o princípio da razoabilidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, que seja reconhecida a isenção no pagamento de custas, a teor da Lei no 7.603/2001, a legitimidade passiva do autuado e ausência de irregularidades no procedimento administrativo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente a ação, para declarar nulo o auto de infração n. 104.782, de 19.07.2008 e dele decorrentes e, por conseguinte, declarou nulo o Processo Administrativo n. 97.950/2009 que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem assim nulos os demais atos dele provenientes, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Em relação à ilegitimidade passiva da conduta e dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008, o requisito/elemento a ser verificado é o motivo. [...] Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o Processo Administrativo n. 97.950/2009, verifica-se que o motivo que ensejou a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual (Ernesto Francis A. Penteado) foi a constatação da conduta de “Destruir ou danificar, cortar árvores na floresta considerada de preservação permanente sem a permissão da autoridade competente, causar dano direto ou indireto a unidade de conservação e áreas que trata o art. 27 do decreto 99.274/90 em uma área de 140ha. (cento e quarenta hectares)” conforme descrição contida no Relatório Técnico n. 059/08/SEMA/D.U.D.ARIPUANÃ-MT de 12.12.2008 (Id. 37891056, pág. 51/52), ocorrida no imóvel rural denominado Fazenda/Gleba Cabeceira, localizado no Município de Colniza (MT), resultando na lavratura do Auto de Inspeção n. 126.885 (Id. 37891056, pág. 41), Termo de Embargo/Interdição n. 100807 (Id. 37891056, pág. 42) e do Auto de Infração n. 104.783 (Id. 37891056, pág. 37), ambos de 19.7.2008, com aplicação da penalidade de multa no valor total de R$700.000,00 (setecentos mil reais), confirmada pela Autoridade Julgadora consoante homologação da Decisão Administrativa n. 676/SUNOR/SEMA/2016 (Id. 37891057, pág. 28/29) ocorrida em 26.4.2016 (Id. 37891057, pág. 30). [...] Dessa forma, no julgamento do auto de infração ambiental por parte da autoridade administrativa, deve ser analisada a validade de acordo com a legislação vigente no momento da sua lavratura ou da ocorrência do fato gerador da sanção, em prestígio ao princípio tempus regit actum. [...] Analisando os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 104.783 foi lavrado em 19.7.2008 (Id. 37891056, pág. 37), descrevendo a seguinte conduta e os dispositivos supostamente violados: “Destruir ou danificar, cortar árvores na floresta considerada de preservação permanente sem a permissão da autoridade competente, causar dano direto ou indireto a unidade de conservação e áreas que trata o art. 27 do decreto 99.274/90 em uma área de 140ha. (cento e quarenta hectares). [...] Art. 38, 39, 40 e 60, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 43, 44, 48, 49, 51 e 53, do Decreto federal n. 6.514/2008.” [sem destaque no original]. Contudo, o Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas foi publicado em 22.7.2008, ou seja, em data posterior à lavratura do Auto de Infração n. 104.783, ocorrida em 19.7.2008. Infere-se que, entre as datas acima consignadas, estava vigente o Decreto Federal n. 3.179/1999 (Dispunha sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), o qual viria a ser – em 22.7.2008 – integralmente revogado pelo Decreto n. 6.514/2008, devendo, portanto, ser verificada as disposições daquele, mais precisamente para a tipificação da conduta atribuída à parte requerente/autuada. Nesse contexto e considerando que autoridade julgadora enquadrou a conduta atribuída à parte requerente/autuada ao disposto no art. 43 – “Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida” –, do Decreto Federal n. 6.514/2008 – inaplicável no caso pelas razões acima expostas –, possível se apresenta o enquadramento da mesma conduta ao disposto no art. 25, do Decreto Federal n. 3.179/1999, seja diante da sua correspondência legal, seja diante da sua vigência à época dos fatos. [...] No entanto,
a parte requerente sustenta a sua ilegitimidade em relação à conduta e aos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008, argumentando que a área nele descrita como irregularmente desmatada não recaiu no interior de sua propriedade rural
. Aduziu, ainda, que o aludido auto de infração foi lavrado sem estar fundamentado em documento técnico indicando a dinâmica de desmate, tampouco o quantitativo da área desmatada, o que efetivamente ocasionou no aumento do valor da multa que lhe foi aplicada. No caso, certo que
a parte requerente logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à ilegitimidade da conduta e dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 104.783
de 19.7.2008, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". [...] Chama atenção no Laudo Pericial o fato de que a vistoria de fiscalização que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008 “foi realizada apenas pelo Diretor Regional da SEMA, no qual este não levantou as propriedades e os locais dos desmates com uso de GPS” (Id. 94000545, pág. 06), tampouco “apresentou dinâmicas de desmates, com a identificação do imóvel do infrator, das áreas desmatadas e a suas respectivas quantificações” (Id. 94000545, pág. 07), concluindo o Perito Judicial que a “quantificação das áreas danificada/destruída no imóvel infrator não foram realizadas corretamente pelo agente fiscalizador” (Id. 94000545, pág. 27/28). Em relação ao Termo de Embargo/Interdição n. 100.807 de 19.7.2008, também lavrado em face da parte requerente, o Perito Judicial destacou que o agente que realizou a sua lavratura “não identificou a área embargada com as coordenadas geográficas dos vértices da área de 140 hectares” (Id. 94000545, pág. 07). Infere-se, igualmente, pelo Laudo Pericial que o imóvel rural denominado Fazenda Água Branca (atual Santa Clara), pertencente à parte requerente BERNARDO KRUPINSK, encontra-se a uma distância de 1,73km da área do imóvel rural objeto do Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008, qual seja, Fazenda Cabeceira (Atualmente Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo), cuja titularidade, desde 16.9.1999, atribui-se a Ernesto Francis Arantes Penteado – agente que lavrou o supracitado auto de infração –, consoante se verifica do contrato de compra e venda firmado com Luziano Ferreira de Lima, à época representado por seu procurador, Eduardo dos Santos Penteado (Id. 94000577). De mais a mais, verifica-se que Ernesto Francis Arantes Penteado – agente que lavrou o Auto de Infração n. 104.783, repita-se – também promoveu a inscrição do aludido imóvel no cadastro ambiental rural, consoante se verifica do CAR n. 14798/2012 emitido em 28.02.2012, objeto do Processo Administrativo n. 628.904/2011, bem assim firmou com o órgão ambiental estadual o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 7474/2011 para a recuperação de 27,3458 hectares de área de preservação permanente degradada, quantitativo este compatível com aquele constatado pelo Perito Judicial – 27,7114 hectares (Id. 94000545, pág. 22) – em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008. Desse modo, conclui-se pela inexistência de conduta da parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 104.783 de 19.7.2008, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Será responsável pelos danos ambientais, assim considerado, a “
"pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável diretamente ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" - art.
3o
,
IV
, da Lei
6.938
/81”.

Em termos doutrinários, leciona Marcelo Abelha Rodrigues:

“[...] com fins jurídicos e principalmente de responsabilidade civil ambiental, que segue a teoria do risco (responsabilidade civil objetiva), para se atribuir uma responsabilidade (obrigação de reparar, compensar ou indenizar) a alguém por um dano será necessário identificar os seguintes elementos:

- existência de um sujeito;

- que o sujeito pratique um ato (causa);

Vínculo entre o ato ou fato imputável ao sujeito e o dano causado (nexo);

- dano (efetivo)."

(Direito Ambiental Esquematizado, São Paulo, Editora Saraiva, 5a edição. 2018, posição 12184, livro digital)

Como se sabe, a responsabilidade pelo cometimento de ilícitos ambientais deve ser precedida da comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos estes essenciais ao reconhecimento ao direito de reparação.

Avaliando-se a sentença hostilizada, infere-se a conclusão de que a parte Apelada não teria dado causa aos ilícitos ambientais contidos no auto de infração n. 104.783, lavrado em 19.07.2008,
sendo tal conclusão obtida através de laudo pericial judicial (vide id. 182977200)
que, em síntese, destacou que:

“6 – CONCLUSÃO: [...] Na data de 19/07/2008 foi realizado vistoria de fiscalização da SEMA na região do Guariba, mais precisamente na Gleba Cabeceira, onde foi emitido o Auto de Inspeção n° 126885 pela SEMA ao Sr. Bernardo Krupinski requerente nos autos (Num. 37891056 - Pág. 39 a 41). Verificou-se nas descrições do auto de inspeção que a vistoria de fiscalização foi realizada apenas pelo Diretor Regional da SEMA de Aripuanã – MT Ernesto Francis Arantes Penteado. Verificou que no levantamento das informações ele cometeu equívocos, pois não levantou os vértices dos locais desmatados com uso de GPS, dificultando a localização destas áreas, dos respectivos infratores e muito menos informou, como chegou aos quantitativos das áreas desmatadas. 4 – Na data de 19/07/2008 foi emitido o Auto de Infração n° 104783 pela SEMA, em nome de Bernardo Krupinski (id. num. 37891056 - Pág. 37). Na identificação do infrator constou-se várias informações, entre elas o endereço da área (Gleba Cabeceira, s/n, Estrada Boca da Mata, Zona Rural, km 36, Guariba, Colniza - MT), área do empreendimento foi identificada com 2.432,00 hectares e a localização geográfica do imóvel infrator na Lat.: 09°21’46” S e Long.: 60°34’27,1” W. E na descrição da ocorrência traz o seguinte termo: “Destruir ou danificar, cortar árvores em floresta consideradas de preservação permanente sem a permissão da autoridade competente, causar dano direto ou indireto a Unidade de Conservação e áreas que trata o Art. 27 do Decreto 99.274/90 em uma área de 140 ha (cento e quarenta hectares) ”. Verificou-se que na lavratura do auto de infração o Diretor Regional da SEMA/AripuanãMT cometeu equívocos, pois na descrição da ocorrência ele não apresentou as coordenadas geográficas dos vértices das áreas interferidas, bem como, não apresentou dinâmicas de desmates para a identificação e quantificação das áreas desmatadas, referente aos anos em que ocorreram as interferências, para que assim pudesse fundamentar a lavratura do auto de infração. 5 – Na data de 19/07/2008 foi emitido o Termo de Embargo e Interdição n° 100807 em nome do Sr. Bernardo Krupinski referente a área autuada (id. num. 37891056 - Pág. 42). No termo de embargo, consta que a atividade embargada/interditada foi: Agropastoris, desmatamento, queimada empreendimento e exploração florestal. Verificou-se que na lavratura do Termo de Embargo e Interdição, o Diretor Regional da SEMA/Aripuanã-MT cometeu equívocos, pois não identificou a área embargada com as coordenadas geográficas dos vértices, para definição dos limites da interdição da atividade informada na área de 140 hectares. 6 – Na data de 12/12/2008 foi elaborado o Relatório Técnico n° 059/SEMA/DUDARIPUANÃ-MT pelo diretor regional de Aripuanã/SEMA – Ernesto Francis Arantes Penteado, onde retratou a situação de 04 (quatro) imóveis infratores, sendo o primeiro em nome de Bernardo Krupinski, localizados nas coordenadas geográficas Lat. S: 09°21’17,2” e Long. W: 60°34’27,1”; o segundo de Nelson dos Santos, localizado nas coordenadas geográficas Lat. S: 09°20’42,3” e Long. W: 60°31’06,5”; o terceiro de Luziano Ferreira de Lima, localizado nas coordenadas geográficas Lat. S: 09°21’17,2” e Long. W: 60°34’27,1” e o quarto de Marcos da Costa Bourguingon, localizado nas coordenadas geográficas Lat. S: 09°21’17,6” e Long. W: 60°33’49,2”. Foram lavrados auto de inspeção, auto de infração e termo de embargo e interdição para os (04) imóveis. Foi anexado ao Relatório Técnico n° 059/SEMA/DUD/ARIPUANÃ/MT o relatório fotográfico dos locais fiscalizados. Verificou-se que na elaboração do relatório fotográfico, o Diretor Regional da SEMA/Aripuanã-MT cometeu equívocos, pois os locais fotografados não constaram as coordenadas geográficas nas fotos ou mesmo, nas ilustrações das figuras (fotos), dessa forma, não foi possível localizar geograficamente os locais fotografados (Id. num. 37891056 – Pág. 51 – 63).
Verificou ainda que, as coordenadas geográficas informadas como sendo a localização da área de Bernardo Krupinski, na Lat. S: 09°21’17,2” e Long. W: 60°34’27,1”, coincidem com as coordenadas geográficas informadas de localização da área de Luziano Ferreira de Lima
. 7 - Na documentação apresentada no processo administrativo de auto de infração n° 97950/2008, foi apresentado um contrato particular de arrendamento de área de posse com área de 170 hectares, localizada no Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo, situada na Gleba Cabeceira, na estrada da boca da mata, km 36, distrito de Guariba, zona rural, Colniza – MT, nas coordenadas geográficas latitude S: 09°21’17,2” e longitude W: 60°34’7,1”, formalizado entre o Sr. Bernardo Krupinski (ARRENDANTE) e o Sr. Adailton dos Santos (ARRENDATÁRIO), na data de 25/04/2006 (id. Num. 37891057 - Pág. 1 e 2). Constatou-se ainda no processo administrativo de auto de infração, a apresentação de uma escritura declaratória lavrada no cartório de do 2° ofício da comarca de Colniza – MT, lavrada na data de 15/12/2008, onde consta que o Sr. Adailton dos Santos, portador do CPF n° 338.025.511-68 declarou ser o único proprietário da área objeto do Auto de Infração n° 104783, localizada na latitude S: 09°21’17,2” e Longitude W: 60°34’7,1”. Declarou ainda que, as supostas irregularidades mencionadas na área autuada de 140 hectares, sendo de sua inteira responsabilidade (id. Num. 37891056 - Pág. 103). Quanto ao contrato particular de arrendamento, o Sr. Bernardo Krupinski declarou ser o arrendante de uma área de posse com 170 hectares, localizada nas coordenadas geográficas latitude S: 09°21’17,2” e longitude W: 60°34’7,1”, mas, não descreveu a poligonal da área arrendada, impossibilitando a materialização da área no mapeamento digital da perícia. Neste contrato descreveu apenas que, a área situa-se na Gleba Cabeceira – Loteamento Autônomo, na estrada da Boca da Mata, km 36, Distrito do Guariba, zona rural, Colniza – MT. Verificou-se que as coordenadas geográficas descritas no contrato particular de arrendamento, coincidem com as coordenadas geográficas do Auto de Infração e que na segunda página do contrato, o arrendante Sr. Bernardo Krupinski não assinou o contrato, apenas o arrendatário. Verificou-se ainda nos autos do processo administrativo de auto de infração, que o autuado Sr. Bernardo Krupinski não apresentou nenhum documento para justificar a titularidade da área arrendada de 170,0000 hectares e nem mesmo, o documento da venda da área ao Sr. Adailton dos Santos, para ele pudesse declarar na escritura declaratória ser o proprietário da área de posse. Foi solicitado por e-mail ao assistente técnico da parte requerente documentos que comprovasse a aquisição do imóvel (titularidade) ou documento da aquisição da posse da área arrendada, ele respondeu por e e-mail que o requerente não encontrou em seus arquivos os documentos solicitados (ANEXO 22). 8 - Para a constatação da supressão (desmate) da vegetação nativa ocorrida no imóvel denominado fazenda Cabeceira (área de posse de Claudio Menezes Cabrera), utilizou-se da poligonal da propriedade (APRT) lançada na base LAU da SEMA durante o período em discussão, e das informações nas imagens de satélites disponíveis para época. Para isso, elaborou-se dinâmicas de desmates dos anos 2003 a 2008, utilizando as imagens do satélite Landsat 5 TM, na composição das bandas R5G4B3 para a análise da vegetação, com resolução espacial 30 metros. Nelas, constatou a ocorrência de desmatamentos quantificados da seguinte forma: desmate em áreas protegidas (Unidade de Conservação e Zona de Amortecimento) com 36,4816 hectares, desmate em área em área protegida e de preservação permanente degradada com 27,7119 hectares e desmate fora da área protegida, mas em área de reserva legal do imóvel com 23,8937 hectares e desmate em área de uso alternativo do solo com 11,1734 hectares. Estas intervenções foram realizadas sem a autorização do órgão competente (ANEXOS 14 a 19). 9 - Com base nos estudos das dinâmicas de desmates elaborados para o Laudo Pericial, verificou-se divergências nas irregularidades constatadas nos estudos periciais com as irregularidades apontadas no Auto de Infração n° 104783 (id. num. 37891056 - Pág. 37). Nos estudos das dinâmicas constatou degradação em área de preservação permanente quantificada com 27,7119 hectares, enquanto que no auto de inspeção e de infração constou 140,0000 hectares. Verificou ainda que, não foram descritas no auto de infração as irregularidades de supressões (desmatamentos) de vegetação nativa em área de reserva legal e de uso alternativo do solo na fazenda Cabeceira (posse de Claudio Menezes Cabrera), a qual era o único imóvel lançado na base da SEMA na época da lavratura do auto de infração (ANEXOS 14 a 19). 10 – O Sr. Ernesto Francis Arantes Penteado, portador do CPF: 595 102 691-15, que na época da emissão do auto de infração era o Diretor Regional da SEMA/Aripuanã – MT, requereu o Cadastro Ambiental Rural – CAR para o imóvel denominado Gleba Cabeceira - Lote Loteamento Autônomo, com área total de 2.432,1456 hectares, conforme requerimento padrão protocolado sob n° 628904/2011, na data de 15/08/2011 (ANEXO 5). No processo administrativo do CAR, foi apresentado uma Certidão de Inteiro Teor da matrícula n° 29.080, fls. 193, do RGI 6° Ofício de Cuiabá – MT, em nome de Luziano Ferreira de Lima, da área Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo, com área total de 2.432,0000 hectares, a qual foi adquirida do Estado de Mato Grosso. E para a comprovação da titularidade, o Sr. Ernesto Francis Arantes Penteado apresentou junto a SEMA um contrato de compra e venda da área total da matrícula n° 29.080, formalizado na data de 16/09/1999 (ANEXO 6). Na data de 28/09/2011 foi emitido o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC N° 7474/2011 para as áreas degradadas em preservação permanente – APPD, localizadas na faixa marginal do Rio Roosevelt, totalizando uma área APPD de 27,3458 hectares (ANEXO 7). Na data de 28/02/2012 foi emitido o CAR N° 14798/2012 para o imóvel rural denominado Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo, com área total da propriedade com 2.432,1456 hectares, área de Reserva Legal com 2.024,6287 hectares, área de preservação permanente com 242,3150 hectares e de uso alternativo do solo com 407,5168 hectares, em nome de Ernesto Francis Arantes Penteado (ANEXO 8). Na data de 31/03/2014 foi emitido um Despacho pela coordenadoria de controle processual, informado que o imóvel se encontra inserido parcialmente na área da Unidade de Conservação RESEX GUARIBA – ROOSEVELT e que, por determinação judicial a SEMA deve se abster-se de conceder qualquer LAU, CAR ou autorização para exploração florestal dentro dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt. No despacho constatou a formalização do TAC n° 7474/2011 e emissão do CAR n° 14798/2012 para o referido imóvel e que estes documentos permanecerão ativos, porém vedaram a emissão de novos documentos para a áreas inseridas na unidade de conservação. O Sr. Ernesto Francis Arantes Penteado até a presente data não enviou as informações do imóvel para o Cadastro Ambiental Rural junto ao SIMCAR, e nem realizou a conclusão do TAC n° 7474/2011, vencido no ano de 2020. 11 – As coordenadas geográficas descritas no auto de infração n° 104783, quando plotadas no mapa imagem Sobreposição das Áreas – Gleba Cabeceira (ANEXO 20), não sobrepuseram à área da fazenda Cabeceira (posse de Claudio Menezes Cabrera), mas sim, no imóvel denominado Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo (posse de Ernesto Francis Arantes Penteado – imóvel registrado em nome de Luziano Ferreira de Lima na Matricula n° 29.080, fls. 193, do RGI 6° Ofício de Cuiabá – MT), a qual é identificada na SEMA por meio do CAR n° 14798/2012. Cabe destacar que, as coordenadas geográficas da área arrendada de 170,0000 hectares (sem limites definidos no contrato) pelo Sr. Bernardo Krupinski ao Sr. Adailton dos Santos (id. Num. 37891057 - Pág. 1 e 2), quando plotadas no mapa imagem sobrepuseram as coordenadas constates no auto de infração e a área do imóvel Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo (posse de Ernesto Francis Arantes Penteado - CAR n° 14798/2012). 12 – O Sr. Bernardo Krupinski (requerente os autos) possui um imóvel localizado a Leste da área do imbróglio, a uma distância de 1,73 km, denominado Lote Água Branca, atualmente fazenda Santa Clara, com área total de 2.400,0002 hectares (ANEXO 9). O licenciamento ambiental rural do imóvel deu início na data de 27/04/2011, por meio do processo administrativo do CAR protocolado sob n° 232250/2012 (ANEXO 9). Para a comprovação da titularidade no processo de licenciamento ambiental, foi apresentado a Certidão de Inteiro Teor da matrícula n° 429, ficha 01, fls. 01, do RGI de Aripuanã – MT, na qual consta averbado a escritura pública de compra e venda da área pelo Sr. Bernardo Krupinski, que adquiriu do Sr. Euclides Costa Carvalho, a área denominada Lote Água Branca, Gleba Guariba I, Panelas – Lote Loteamento Autônomo, com área total de 2.400,0000 hectares (ANEXO 10). Na data de 27/11/2012 foi emitido o CAR N° 19622/2012 para o imóvel rural denominado Lote Água Branca, com área total da propriedade com 2.400,0002 hectares, área de Reserva Legal com 2.359,9815 hectares, área de preservação permanente com 118,7224 hectares e de uso alternativo do solo com 40,0187 hectares, em nome de Bernardo Krupinski (ANEXO 11). No ano de 2016, o imóvel passou a ser denominado por fazenda Santa Clara e foi requerido junto a SEMA a Autorização para Exploração Florestal por meio do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, em nome do Sr. Bernardo Krupinski, sendo emitido pela SEMA a AUTEX 100%, a qual foi renovada por meio da RAUTEX N° 02326/2018 (ANEXO 12). 13 – No mapa imagem localização das áreas periciadas (ANEXO 21), demonstrou a localização geográfica de cada imóvel em discussão e seus respectivos proprietários. Cabe destacar que, na época da ocorrência dos fatos, a Fazenda Cabeceira (posse de Claudio Menezes Cabrera) era o único imóvel que se encontrava na base de dados da SEMA, a qual está inserida 100% na área do imóvel denominado Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo (posse documentada de Ernesto Francis Arantes Penteado, Diretor Regional da SEMA/Aripuanã – MT na época da emissão do auto de infração). É importante destacar que Claudio Menezes Cabrera não consegui comprovar a titularidade da fazenda Cabeceira perante a SEMA e teve o processo de licenciamento ambiental arquivado.
Neste mapeamento verificou ainda que, a área do Sr. Bernardo Krupinski (requerente nos autos) denominada fazenda Santa Clara encontra-se distante da área da fazenda Cabeceira em 1,73 km e limítrofe com a área denominada Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo
. 14 – Conforme os estudos realizados para a elaboração do laudo pericial, ficou comprovado que os danos ambientais ocorridos em área de preservação permanente foram quantificados em 27,7114 hectares, os quais divergem com dos danos ambientais apontados no auto de infração n° 104783 em área de preservação permanente com 140,0000 hectares. E que perante a SEMA-MT, o Sr. Ernesto Francis Arantes Penteado assumiu a responsabilidade por meio do TAC n° 7474/2011 para a restauração da degradação ocorrida em área de preservação permanente, a qual foi identificada no CAR N° 14798/2012 do imóvel denominado Gleba Cabeceira – Lote Loteamento Autônomo, com área APPD de 27,3458 hectares (ANEXO 7).

A conclusão obtida pelo
expert
é extensa, porém, bastante explicativa, pois narra a cadeia dominial do imóvel. Todavia, descurar-se da prova pericial aportada ao presente feito e manter a condenação da parte apelada não faz o menor sentido, notadamente porque conseguiu satisfatoriamente demonstrar motivos à desconstituir o auto de infração que contra si fora lavrado, cumprindo fielmente o que determina o art. 333, do CPC.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização. (TJ-MG - AC: 10400150004481001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)”.

Como mencionado alhures, por meio de perícia técnica, realizada em juízo, restou comprovada a existência de ilícito ambiental. Todavia, esta não estava dentro dos limites da propriedade do Apelado, tampouco houve comprovação de nexo de causalidade entre a suposta ação perpetrada pelo Apelado e o dano ambiental, sendo impertinente a sua condenação.

Com efeito, comprovando-se por meio de prova pericial que o dano ambiental não foi praticada dentro da propriedade do Apelado, frise-se, havia aproximadamente 2km de distância do real local dos fatos, sendo forçoso concluir que inexiste nexo de causalidade.

Com relação a verba honorária, o juízo “a quo” condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Pois bem.

Com relação a tal verba, não há falar em sua fixação por equidade, tampouco em sua redução.

Isto porque, mostra-se correto aplicar o que estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”.

Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Por outro lado, a sentença merece reparo no que tange a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001 e do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC), a União,
o Estado
e Municípios são isentos do pagamento de custas e despesas.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - APELO DO MUNICÍPIO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PROVIDO. O ente municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE - NECESSIDADE DEMONSTRADA - PARAPLEGIA - SEQUELAS UNIRÁRIAS E INTESTINAIS - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FÁRMACOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - ASTREINTES - EXTIRPADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). (N.U 0002597-67.2015.8.11.0087, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)”.

Em reexame necessário, a sentença merece pequena modificação, merecendo, pois, ser ratificada em parte, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo, para reformar a sentença apenas para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, eis que vedada a sua exigibilidade, nos termos do inciso I, do art. 3o, da Lei n. 7.603/2001. Em reexame necessário,
retifico em parte mínima
o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024